Tribunal: TJMT
Processo: 0031401-91.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031401-91.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (EMBARGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGANTE), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), VALTER DE SOUZA LOBATO - CPF: 811.534.066-91 (ADVOGADO), MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - CPF: 130.108.676-20 (ADVOGADO), ARNALDO SOARES MIRANDA DE PAIVA - CPF: 002.358.016-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE SILVA ANSELMO - CPF: 112.329.536-01 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), LAURA CATARINE DUETI VILALBA SOUZA DE ABREU - CPF: 006.900.041-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
- REMESSA DOS AUTOS A TURMA RECURSAL –

PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

– NATUREZA JURÍDICA – SOCIEDADE ANÔNIMA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material.

Pessoa Jurídica – Sociedade Anônima de capital fechado, não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face da decisão (Id. 7624082), que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal

Única do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustenta a existência de omissão no decisum embargado em relação ao disposto no art. 5o, inc. I, da Lei n.o 12.153/2009, vez que não foi observado que a Ação que deu origem à decisão recorrida foi interposta por Pessoa Jurídica – Sociedade Anônima de capital fechado (Id. 3104490), que não apresenta o porte de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). (Id.8204313).

A Embargada manifestou ciência da decisão que declinou a competência Id. 8252740, sem a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar suposta omissão no
decisum
embargado que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar ação originária, pelo fato do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A omissão apontada pelo Embargante reside no fato da parte Autora da ação de origem ser Pessoa Jurídica – Sociedade Anônima, a qual não pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por isso, a competência para julgar o recurso é deste Tribunal.

No caso em pauta, tenho que merece acolhimento o pedido do Embargante.

A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, assim disciplina:

“Art. 2.o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

[...]

Art. 5.o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.

[...]

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.”

Observa-se, pois, que as Sociedades Anônimas não fazem parte do rol taxativo daqueles que podem figurar no polo ativo dos processos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sobre o assunto destaco a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – IRDR N. 85560/2016 – NÃO CORRESPONDÊNCIA COM O CASO CONCRETO – TIPO SOCIETÁRIO NÃO CONTEMPLADO NO ROL DO ARTIGO 5o, I, DA LEI 12.153/2009 – INCONGRUÊNCIA VERIFICADA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Consoante estabelece o art. 5o, I, da Lei n. 12.153/2009, somente as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar no polo ativo de demanda ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
. Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a incongruência entre os fundamentos do decisum e a peculiaridade do caso concreto.
(N.U 1001858-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2019, Publicado no DJE 17/10/2019)” [Destaquei]

Desse modo, em análise perfunctória, tem-se que a Sociedade Anônima, não se enquadra em uma das situações previstas no art. 5o, I, da Lei no 12.153/2009.

Assim, ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, a fim de manter a competência desse Tribunal para processar e julgar o Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021